Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-94.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002067-94.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.042.801-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.042.801-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO RODRIGUES BORGES - CPF: 083.164.216-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO: INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, QUALIFICADORA DA ESCALADA NÃO CARACTERIZADA, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO MINISTERIAL: PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO – PRETENSÃO DE AUMENTO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA SUSBTITUIÇÃO –
EXAME PERICIAL EM LOCAL DE FURTO – CONFISSÃO – TRANSPOSIÇÃO DE MURO – DANO A CERCA ELÉTRICA – QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS – PREMISSAS DO STJ, TJMT E

TJSP – PENA-BASE – EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – POSIÇÃO DO STJ – AUMENTO PROPORCIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – PENA BASILAR PRESERVADA – CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA – INVASÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DO PATAMAR INTERMEDIÁRIO – PERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 46 DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO – MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – ARESTO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS INTEGRADOS –

PREMISSA DO TJDFT –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser válida e idônea a perícia subscrita por delegado e investigadores de Polícia para comprovar as qualificadoras do furto [escalada e o rompimento de obstáculo], sobretudo porque não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para confecção (STJ, AgRg no HC 545.671/SC; AgRg no HC 682645/MS).

A entrada no imóvel “por meio anormal”, exigindo esforço físico incomum, como saltar um muro mais alto que o agente criminoso e danificar a cerca elétrica do estabelecimento comercial, caracteriza a escalada e rompimento de obstáculo (TJSP, AP 1502812-82.2019.8.26.0548).

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para exasperar a pena basilar, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 589.214/SP).

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC).

A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o) “
não incide na forma qualificada do crime (§ 4o)
”, segundo recente posição firmada pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

A redução da pena pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Ao sopesar que o apelante invadiu o estabelecimento comercial, após escalada e rompimento de obstáculo, inclusive tentou se esconder atrás de um maquinário [torneadora] ao perceber a presença de terceira pessoa no local, mostra-se pertinente a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) pela tentativa (STJ, HC 689479/SP).

A existência de única vetorial negativa [circunstâncias do crime] não obsta, por si só, a substituição da pena corporal por restritiva de direito, sobretudo se considerada desfavorável exclusivamente com base na qualificadora sobejante, o apelante/apelado não é reincidente, possui bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, AP N.U 0000596-86.2016.8.11.0051).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002067-94.2015.8.11.0012 - COMARCA DE NOVA XAVANTIVA

APELANTE (S): KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por

KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002067-94.2015.8.11.0012), que condenou KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA por tentativa de furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] a 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito - art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, do CP – (fls. 263/267 – ID 117535998).

KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA alega que: 1) inexiste prova apta a comprovar o rompimento de obstáculo; 2) a qualificadora da escalada não estaria caracterizada porque “
o muro do estabelecimento comercial era relativamente baixo, não havendo qualquer dificuldade para transpô-lo
”; 3)
a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal de forma desproporcional
; 4) a majorante do repouso noturno seria inaplicável na hipótese de furto à estabelecimento comercial.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona “
os seguintes dispositivos legais: 155, §§1o e 4o, I e II, c.c 14, II, todos do Código Penal; art. 93, IX, ambos da Constituição da República
” (fls. 289/299 – ID 117535998).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que: 1) “
a ação criminosa aproximou-se em demasia da consumação
”, a ensejar a redução da pena pela tentativa na fração mínima ou intermediária; 2) a existência de circunstância judicial negativa obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pede o provimento para que sejam majoradas as penas e afastada a substituição por restritiva de direito (fls. 301/311 – ID 117535998).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA e KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA pugnam pelos desprovimentos dos respectivos recursos (fls. 312/327 e 358/361 – IDs 117535998 e 117536951).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, por entender que “
o acréscimo de 09 (nove) meses na pena-base se mostra excessivo e desproporcional; [...] o iter criminis percorrido pelo apelante chegou próximo do seu final, de modo que merece reforma a sentença a fim de que seja afastada a aplicação da fração máxima de diminuição; [...]embora o crime não tenha sido cometido com violência a pessoa ou grave ameaça, que a pena aplicada não seja superior a 4 anos, e, por ora, o réu não seja reincidente, a circunstância judicial das circunstâncias do crime foi valorada de maneira desfavorável ao réu, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada neste sentido
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 121281495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de junho de 2015, por volta das 20h:19min., no estabelecimento comercial denominado “Assistec”, localizado na Av. Ministro João Alberto, s/n., Bairro Centro Oeste, nesta cidade de Nova Xavantina-MT, o denunciado KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e escalada, tentou subtraiu para si, coisa alheia móvel, fato este que não se consumou devido a circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a interferência de um funcionário do referido estabelecimento comercial, de propriedade da vítima João Paulo Rodrigues Borges. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA com incurso nas penas do art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. [...]”
(José Rodrigues da Silva Neto, promotor de Justiça – ID 117535997)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras do furto e dosou as penas, nestes termos:

“[...] Narra a exordial acusatória ter o réu praticado a infração penal mediante rompimento de obstáculo e escalada, eis que danificou a cerca elétrica e escalou o muro.

O Ministério Público sustentou a incidência das qualificadoras, por terem sido demonstradas, ao passo que a Defesa requereu seu afastamento em razão da nulidade do auto de verificação de local de delito (questão já analisada) e pela ausência de demonstração.

Narra o artigo 158 do CPP que “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Prosseguindo, em caso de desaparecimento dos vestígios, o exame de corpo de delito poderá ser suprido pela prova testemunhal (artigo 167 do CPP).

O delito em epígrafe deixou vestígios, sem dúvidas, eis que houve danos a uma folha de zinco que revestia o muro e o rompimento da cerca elétrica, tanto que foi elaborado auto de verificação do local.

Do auto de verificação de local de delito consta a seguinte conclusão: “que diligeciamos até o local do fato e costamos a que o suspeito escalou o muro da autopeças e danificou cerca elétrica e adentrou no estabelecimento causando prejuízo para a vítima”.

As constatações do auto de verificação de local de delito foram corroboradas em juízo tanto pela testemunha ouvida quanto pela confissão do réu, que esclareceu ter rompido a cerca elétrica e escalado o muro, cuja altura era superior à sua.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra a ocorrência do rompimento de obstáculo e da escalada, sendo de rigor a aplicação das qualificadoras.

Tendo sido reconhecidas duas qualificadoras, uma delas será utilizada para qualificar o tipo penal e a segunda será sopesada como circunstância judicial negativa. [...]

No caso em epígrafe deve ser reconhecida a prática do crime em sua forma tentada (artigo 14, inciso II, do Código Penal), eis que a infração penal não restou consumada em razão da intervenção do funcionário da empresa.

Analisado o “iter criminis” percorrido pelo réu, verifico ter este apenas iniciado a execução da infração penal, eis que ingressou no estabelecimento comercial e logo foi capturado.

Assim, diante do breve percurso do iter criminis, a redução da pena deve se dar em seu máximo legal, ou seja, em dois terços, nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal. [...]

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu KARLITO SOUZA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1.o e 4.o, incisos I e II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5o, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68. [...]

A culpabilidade com que agiu o acusado é própria do delito. O sentenciado ostenta bons antecedentes. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. As circunstâncias devem ser consideradas negativas, eis que a infração penal foi praticada mediante escalada. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim, considerando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Concorrendo a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena para 02 (dois) anos de reclusão.

Incidindo a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, do CP, aumento a pena em um terço, chegando a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, incidindo a causa de diminuição de pena da tentativa, diminuo a pena em dois terços e a torno definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nos termos dos artigos 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Tendo sido fixado o regime mais brando, a detração da segregação cautelar experimentada pelo sentenciado deverá ser avaliada pelo juízo da execução penal.

Preenchidos os requisitos legais do artigo 44, §2o, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a saber: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ora fixada em UM SALÁRIO MÍNIMO vigente à época do efetivo pagamento a ser destinada a entidade com fim social deste juízo da condenação, ficando a cargo do juízo das execuções penais as demais condições de pagamento.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 04 (quatro) dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual do sentenciado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – fls. 263/267 – ID 117535998)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Rosirom Pereira de Jesus e Aparecido Gomes de Souza, policiais militares, Daniel Mendes de Oliveira Dorea, funcionário na empresa “Assistec Peças e Serviços Ltda.”, João Paulo Rodrigues Borges, proprietário da empresa “Assistec Peças e Serviços Ltda.”, bem como o interrogatório de KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA, apelante/apelado (ID 117535997).

Em Juízo, foi ouvido Aparecido Gomes de Souza, policial militar, e interrogado o apelante/apelado (ID 117535998).

Dito isso, vejamos.

As qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo foram reconhecidas com base no
Auto de Verificação de Local de Delito
, confeccionado pelo delegado de Polícia Sued Dias da Silva Júnior, na presença de duas testemunhas [investigadores Gilmar Paiva de Amorim e Emanoel Alves Cordeiro], acompanhado de fotografias, bem como na confissão extrajudicial e judicial do apelante/apelado
, os quais indicam que ele precisou “pular” o muro e danificar a cerca elétrica para adentrar o estabelecimento comercial da vítima
(IDs
117535997 e 117535998).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser válida e idônea a perícia subscrita por delegado e investigadores de Polícia para comprovar as qualificadoras do furto [escalada e o rompimento de obstáculo], sobretudo porque não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para confecção (STJ, AgRg no HC 545.671/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.2.2020; AgRg no HC 682645/MS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 19.11.2021).

A entrada no imóvel “por meio anormal”, exigindo esforço físico incomum, como saltar um muro mais alto que o agente criminoso e danificar a cerca elétrica do estabelecimento comercial, caracteriza a escalada e rompimento de obstáculo (TJSP, AP 1502812-82.2019.8.26.0548 – Relatora: Desa. Claudia Fonseca Fanucchi – 6.4.2020).

Logo, o pretendido afastamento das qualificadoras mostra-se improcedente.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base na escalada.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para exasperar a pena basilar, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Registre-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.
” (TJMT, AP 0005453-34.2019.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 22.3.2021)

Portanto, preserva-se a pena basilar fixada na sentença.

No que tange à causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o), o c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que essa majorante “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Logo, impõe-se afastar a respectiva majorante.

Sobre a fração redutora pela tentativa, impugnada pelo órgão ministerial em primeiro grau, o juiz da causa aplicou-a em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) por entender que o apelante/apelado “
apenas iniciou a execução da infração penal
”.

Todavia, verifica-se que KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA
escalou o muro, danificou a cerca elétrica e adentrou o estabelecimento comercial, mas não obteve êxito em subtrair objetos porque foi surpreendido por
Daniel Mendes de Oliveira Dorea, funcionário na empresa “Assistec Peças e Serviços Ltda.”, que o deteve até a chegada da guarnição policial, conforme declaração da referida testemunha [Daniel Mendes de Oliveira Dorea] e confissão do próprio apelante, nas duas fases da persecução penal.

Como bem destacado pela i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal, “
o iter criminis percorrido pelo apelante chegou próximo do seu final, de modo que merece reforma a sentença a fim de que seja afastada a aplicação da fração máxima de diminuição
” (Silvanna Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 121281495).

A redução da pena pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Ao sopesar que o apelante invadiu o estabelecimento comercial, após escalada e rompimento de obstáculo, inclusive tentou se esconder atrás de um maquinário [torneadora] ao perceber a presença de terceira pessoa no local, mostra-se pertinente a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) pela tentativa (STJ, HC 689479/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2021).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante/apelado em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, considerada a inexistência de causas de aumento, mantido o regime aberto em razão da primariedade e reprimenda imposta - inferior a 4 (quatro) anos - (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Enfim, a existência de única vetorial negativa [circunstâncias do crime] não obsta, por si só, a substituição da pena corporal por restritiva de direito, sobretudo se considerada desfavorável exclusivamente com base na qualificadora sobejante, o apelante/apelado não é reincidente, possui bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, AP N.U 0000596-86.2016.8.11.0051 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.5.2017).

Sendo assim, a substituição se mostra socialmente recomendável, razão pela qual deve ser mantida.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
o apelo defensivo;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo ministerial para readequar as penas de
KARLITO SOUSA DE OLIVEIRA a
1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por uma restritiva de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022